Tribunal: TJDFT
Processo: 0052183-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0052183-20.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCISCO ANES PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 58.331/DF ajuizada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no bojo da qual, em 13/3/2023, o Ministro Relator Alexandre de Moraes exarou decisão julgando procedente o pedido (ID 44607238). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031